Tribunal: TJES
Processo: 5020226-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020226-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA CONSTANTINO DAS CANDEIAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EFETIVA CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVE SAQUES COMPLEMENTARES. A AUTORA MANTEVE RELAÇÃO CONTRATUAL POR ANOS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5020226-03.2023.8.08.0012

Recorrentes: LARISSA CONSTANTINO DAS CANDEIAS

Recorridos: BANCO BMG S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimadas as partes recorrentes, apenas o banco BMG apresentou suas contrarrazões (ID 9346910).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
LARISSA CONSTANTINO DAS CANDEIAS
verifico que sustenta:
a)
que seja concedido o benefício de justiça gratuita;
b)
que não tinha intenção de contratar cartão de crédito;
c)
que pretendia contratar empréstimo consignado;
d)
que seja reformada a sentença do
juízo a quo
e dado prosseguimento ao feito.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

O referido instrumento contratual traz a mesmíssima firma aposta pela parte requerente em todos os documentos pessoais e demais instrumentos carreados a esses autos, podendo-se concluir sem qualquer hesitação que o consumidor em questão não somente teve acesso a todas às informações de que necessitava para avaliar a base objetiva e assim a relação risco/oportunidade dos contratos que lhe foram ofertados como, de igual modo, que a seus termos aderira consciente e espontânea e deliberadamente.

[...]

Na espécie, resulta claríssima, a partir da prova documental reiteradamente mencionada, a franca, consciente e manifesta

adesão da parte requerente aos termos dos instrumentos contratuais que lhe foram ofertados pela parte requerida, no exercício de seu objeto social.

Isso considerado, diante das provas juntadas aos autos pela parte requerida,

tenho por comprovado que a parte requerente realizou a contratação do cartão de crédito consignado em referência.

Cabe destacar que, embora este juízo tenha o posicionamento de em ações semelhantes proceder com a conversão das modalidades - cartão de crédito consignado em empréstimo consignado - ante a ausência de vício de vontade quanto ao negócio jurídico, no presente caso, não é possível realizar tal procedimento, em especial porque o documento de ID 9633455 demonstra que a parte autora realizou nove saques complementares utilizando o cartão de crédito consignado entre os anos de 2015 a 2021, o que demonstra plena ciência da modalidade de contratação.

Estranha este juízo o fato da parte autora alegar a existência de vício de vontade quando permaneceu com relação contratual com a ré por cerca de seis anos, tendo realizado nesse período nove saques complementares e assinado diversos aditivos contratuais.

Por fim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que a sentença do
juízo a quo
deve ser mantida tal como proferida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)